Tribunal: TJES
Processo: 5001364-20.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001364-20.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO ANGELO GRASSI PASSOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001364-20.2024.8.08.0021

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
ANTONIO ANGELO GRASSI PASSOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI ELABORADO DE FORMA UNILATERAL. NÃO PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE MULTA
.
SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANTONIO ANGELO GRASSI PASSOS
em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
aduzindo o requerente que é titular da instalação nº 235502, localizada na Área Rural do Bairro Rio Branco, em Guarapari-ES, sendo que recebeu um TOI e uma notificação de multa no valor de R$ 20.726,68 (vinte mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), referente a recuperação de consumo no período de 15/09/2022 a 03/07/2023. Busca, assim, seja declarada a nulidade do TOI, restituição em dobro do valor pago a título de multa, além de danos morais.

Em contestação (ID 8557245), a requerida informa que os técnicos, em inspeção de rotina, verificaram que o equipamento de medição se encontrava com irregularidade por inversão dos fios de entrada e saída, que afetava os mecanismos do medidor, razão pela qual o mesmo foi substituído e a instalação foi deixada ligada e regularizada, motivo pelo qual foi lavrado o TOI e o valor da multa encaminhado para o autor.

A sentença (ID 8557263) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, DECLARO RESOLVIDO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos iniciais, para:

a) declarar A NULIDADE DO TOI, objeto dos autos e todos os débitos a ele vinculados;

b) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 20.726,65 (vinte mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), EM DOBRO, a título de repetição de indébito, com correção monetária pelo índica da CGJTJES desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação;

c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, e o contraposto
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8557265), reiterando a regularidade do procedimento.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8557270), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Antes de adentrar à apreciação do recurso, impõe-se uma breve consideração sobre o valor atribuído à causa. É sabido que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.

Contudo, tal valor não pode afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução, inclusive
ex officio,
quando se verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora. Oportunamente, colaciono os seguintes precedentes sobre o assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO COLETIVA - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO - QUANTIFICAÇÃO POR ESTIMATIVA - VALOR EXORBITANTE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. -
Não havendo conteúdo econômico imediato, o valor da causa deve ser quantificado por estimativa, se pautando pelo princípio da razoabilidade
. -
Constatada a exorbitância no valor atribuído à causa, a redução é medida que se impõe
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.163181-8/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 20/11/2019)
(grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. [...] V -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a qualquer tempo e grau de jurisdição, o Juiz, pode, de ofício, adequar o valor atribuído à causa na petição inicial quando este não corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor
, exceto, obviamente, se já houver decisão anterior versando sobre a questão -,
porque não está sujeita aos efeitos da preclusão -, cujo posicionamento encontra respaldo no art. 292, §3º, do CPC.
VI - A importância estipulada como valor da causa não corresponde ao efetivo benefício econômico pretendido, devendo ser utilizado, como critério definidor do respectivo valor, a quantia paga pela aquisição dos supostos direitos do imóvel. VII - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1103756, 20160110772826APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 357/375)
(grifo nosso)

A hipótese da retificação se encontra prevista no art. 292, §3º do CPC,
in verbis:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

§ 3º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Pois bem. A partir da análise da petição inicial, observo que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 51.726,68 (cinquenta e um mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao pedido de repetição do indébito em dobro (R$ 41.726,68)
, além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Entretanto, o referido valor se mostra exorbitante em relação ao caso concreto, motivo pelo qual deve ser retificado, na forma do art. 292, §3º.

Assim, considerando-se a pretensão autoral, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo pela retificação do valor da causa tomando como base apenas o pedido de repetição do indébito, reduzindo-o para
R$ 41.726,68 (quarenta e um mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos)
, sendo este mais adequado ao caso em tela.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº
9023991 (ID 8557257)
,
a parte autora, ora recorrida, sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

“Neste ponto, anoto, por oportuno, que a presunção de legitimidade do ato administrativo (TOI) não supera a necessidade de prova no sentido de que efetivamente teria havido o desvio de energia, bem como, o período do suposto desvio.

O que se verifica é que o termo de ocorrência de irregularidade colacionado aos autos não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, não havendo prova nos autos a fim de corroborar a alegação de irregularidade apontada pela requerida, em especial, por tratar-se de documento unilateral, e o consumidor não estar presente no momento da inspeção, o que foi confessado na defesa da ré.

Nesse quadro, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos resultante do procedimento de recuperação de consumo”.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. -
Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Em sequência, considerando que o valor foi pago pelo autor a título de multa (ID 8557238), impõe-se a devolução ao recorrido, conforme consta em sentença. Em relação à restituição em dobro, essa interpretação deve ser baseada no risco da atividade dos fornecedores, os quais devem arcar com os lucros e prejuízos advindos de sua administração, não podendo impor ao consumidor o ônus de provar a má-fé mediante uma cobrança indevida, pois o consumidor já sofre danos com a tal cobrança, uma vez que se depara com a obrigação de dispor uma quantia que não esperava, e que muitas vezes não tem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.
RETIFICO
o valor da causa,
ex officio,
reduzindo-o para
R$ 41.726,68 (quarenta e um mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos)
, na forma do art. 292, §3º do CPC.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)